Tribunal: STF
Processo: RHC 227570
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. JÚRI. OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o art. 478, I, do CPP não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá no caso concreto. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.